Tribunal: STF
Processo: Rcl 84153
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Instituto Moralize, contra ato administrativo da Prefeitura Municipal de Embu das Artes, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC e na ADPF 976-MC.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “Na manhã do dia 03 de setembro de 2025, os Reclamantes, aproximadamente 300 famílias em estado de extrema vulnerabilidade social, foram vítimas de um ato de indescritível violência perpetrado por agentes da Prefeitura de Embu das Artes/SP.



    Sem qualquer notificação prévia ou ordem judicial, o Poder Executivo Municipal iniciou uma operação de demolição sumária das moradias. O resultado imediato foi o lançamento de centenas de pessoas, incluindo crianças e idosos, à condição de população em situação de rua. 



    (...)



    No presente momento, as famílias permanecem ao relento, ao lado dos escombros de seus lares e dos poucos bens que lhes restam, sem qualquer amparo do poder público.



    (...)



    A truculência do ato atingiu um pico de crueldade, no qual uma moradora foi impedida de resgatar seu animal de estimação de dentro de sua casa antes da demolição, resultando na morte do animal. Este fato simboliza a total ausência de respeito por qualquer forma de vida ou dignidade por parte da Autoridade Reclamada.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Em suas razões, a parte reclamante aduz que o ato da Prefeitura é duplamente ilegal e desafia a autoridade do Supremo Tribunal Federal, configurando uma violação concomitante de duas decisões-paradigmas. 



    Primeiramente, alega-se a violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que reconfigurou o tratamento de conflitos fundiários coletivos e estabeleceu um patamar civilizatório mínimo. 



    Nesse sentido, argumenta que o ato reclamado representa uma nulidade por supressão da instância judicial e do devido processo legal, pois a ADPF 828 consolidou a premissa de que não existe remoção forçada legítima sem controle judicial. Assim, ao agir unilateralmente, a Prefeitura teria avocado para si, inconstitucionalmente, as funções de legislador, juiz e executor, atacando a reserva de jurisdição e o devido processo legal. 



    Além disso, afirma que a ação da Prefeitura seria uma inversão da lógica decisória da ADPF 828, que busca a redução de danos e soluções consensuais, agindo como agressora em vez de mediadora e maximizando o sofrimento humano. 



    Nesse contexto, alega, ainda, a violação da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, pois a ADPF 828 impôs ao Estado o dever objetivo de não promover remoções que resultem em desabrigo, no entanto a autoridade reclamada atuou ativamente como agente produtor de desabrigo e miséria.



    Por outro lado, sustenta a violação da decisão cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 976, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, ao transformar 300 famílias em população de rua.



    Assevera que a Prefeitura manteve os bens e pertences das famílias na rua, de forma desprotegida, em omissão ao dever de recolher e guardar os bens, conforme a decisão liminar referendada por esta Corte na ADPF 976. Afirma, também, que não foi disponibilizado apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais das famílias, sendo os agentes municipais a causa direta da morte de animais domésticos. 



    Por fim, defende que a negação de qualquer forma de acolhimento, deixando as famílias no local, configura tratamento degradante e vai de encontro ao espírito da Política Nacional instituída na ADPF 976, que visa garantir a segurança e o bem-estar deste grupo hipervulnerável. 



    Conclui, desse modo, que a conduta da autoridade reclamada demonstra um ciclo de ilegalidades e total desprezo pelas decisões da Suprema Corte.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, no sentido de determinar à autoridade que:



    “a) PROMOVA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o ACOLHIMENTO EMERGENCIAL de TODAS as 300 famílias desabrigadas, seja em moradia ou abrigos público digno, seja por meio da inclusão em programa de Habitação de interesse social; 



    c) GARANTA, imediatamente, a guarda e a segurança dos pertences das famílias, transportando-os para um depósito público ou para a Habitação de destino e franqueando o acesso aos seus proprietários, em estrita observância ao que preceitua a ADPF 976.” (eDOC 1, pp. 6-7)



    No mérito, postula a procedência da reclamação para:



    “1. Confirmar a medida liminar em todos os seus termos; 



    2. CASSAR, em definitivo, o ato administrativo ilegal de remoção forçada e demolição praticado pela Prefeitura de Embu das Artes/SP; 



    3. Reconhecer a flagrante afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 828 e na ADPF 976, determinando que o Município de Embu das Artes/SP se abstenha de praticar atos semelhantes.” (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828-MC (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022).



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Embu das Artes, autoridade ora reclamada, determinou a remoção de edificações precárias, diante da constatação de invasão de populares em área de preservação ambiental permanente, consignando, ainda, que no local se encontra as várzeas do Rio Embu-Mirim, o qual alimenta o reservatório de Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de aguá potável para a região metropolitana de São Paulo. 



    Por oportuno, transcrevo teor das informações encaminhadas:



    “(...)



    In casu, o início da ocupação ilegal teve origem em 29/05/2025, conforme se verifica do boletim de ocorrência da GCM de Embu das Artes, que prontamente orientou os invasores a saírem da área.



    Por meio de equipe de fiscalização, foram constatadas a construção de barracos em fase inicial de montagem próximos à rodovia (Rodoanel), rudimentares e sem indícios de ocupação efetiva. Os fiscais registraram situação e, novamente, foi orientado os presentes quanto à ilegalidade da ocupação e a necessidade de se retirarem do local.



    Na sequência, em 2 de junho de 2025, foi desencadeada nova ação, desta vez por iniciativa da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, quando os barracos ainda em fase de montagem foram removidos e os invasores orientados a deixarem a área, visto que além de ser um imóvel público, se tratava de área de faixa de domínio da rodovia estadual, tendo tudo transcorrido de forma pacífica, consoante relato do próprio boletim da PMA anexado no procedimento em tela.



    Apesar dessas providências adotadas, constatou-se posteriormente a reincidência da invasão, desta vez em outro local mais crítico, mais distante da rodovia, em meio a mata, de difícil acesso e não visível da estrada, em área de preservação ambiental, o que agravava os riscos sociais e ambientais.



    Ato contínuo, a Administração Municipal de Embu das Artes nomeou uma comissão multisetorial coordenada pelo Comandante da Guarda Municipal, sr. Alexsandro Rodrigo de Oliveira, com participação das Secretarias Municipais de Meio Ambiente; Serviços Urbanos e Limpeza Pública; Planejamento; Mobilidade Urbana; Segurança Pública; Desenvolvimento Social; Assuntos Jurídicos; que contou ainda com Conselho Tutelar; Zoonoses; a Defesa Civil e a equipe de Fiscalização Municipal.



    A execução contou com apoio de equipes especializadas da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, com reforço das Guardas Municipais de Itapecerica da Serra e Cotia, além das Concessionárias Sabesp e Enel convocadas a cessar ligações irregulares Alertada previamente a Polícia Militar, compareceu no local o Sargento Anderson, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que verificou a regularidade dos procedimentos e, não constatando qualquer tipo de confronto, ou oposição dos ocupantes quanto à saída do local, não vislumbrou necessidade de reforço, deixando em seguida o local.



    Durante a ação, foi constatado que haviam pouco mais de 100 barracos, doas quais cerca de 30 ocupados. A maioria encontrava-se vazio, com identificação do nome e número de telefone fixados na porta, o que dificultava a identificação precisa de moradores e indicava indícios de ocupação simulada para futura comercialização irregular.



    Foi ainda possível constatar que após a chegada das equipes nos local, vários indivíduos da comunidade vizinha, pertencente ao Município de Itapecerica da Serra, se dirigiram ao local, demonstrando que ali se tratava de uma tentativa de estender a invasão.



    (...)



    O local da invasão é uma área de 295.451,57m2, e está averbada na Matrícula nº 5.239 registrada no Cartório de Registro de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Embu das Artes.



    Tal área foi doada pela CETESB ao Município de Embu das Artes em 24/05/2013 como medida de compensação ambiental prevista no Estudo de Impacto Ambiental das obras do Rodoanel, Trecho Sul.



    Excelência, a importância dessa área ambiental que foi invadida é vital e imensurável. Isto porque, nelas se encontram as várzeas do Rio Embu-Mirim que alimentam os reservatório de Guarapiranga, a qual é responsável pelo abastecimento de água potável para cerca de 4 ou 5 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, especialmente as Zonas Sul e Sudoeste da Capital de São Paulo. 



    Além disso, consta expressamente da Matrícula nº 5.239 a impossibilidade de sua utilização para qualquer forma de parcelamento, se destinando única e exclusivamente à preservação das várzeas do Rio Embu-Mirim. Cola-se:



    (...)



    É importante destacar, Excelência, que os invasores desmataram área que estava totalmente preservada, porquanto cometeram inúmeros crimes ambientais que também foram devidamente registrados pelas autoridades policiais locais:



    (...)



    Nota-se, ínclito Ministro relator, que a invasão prontamente repelida pela Administração Municipal de Embu das Artes, vinha de ocupação consolidada no limite do Município de Itapecerica da Serra, o que demonstra que essas pessoas não são vulneráveis, tem suas próprias casas e retornaram para o mesmo local, conforme fotos que serão abaixo reproduzidas, mostrando essas mesmas pessoas atravessando o Rio Embu-Mirim de volta para Itapecerica da Serra.” (eDOC 19, ID: 74b91121; grifos nossos)



    Observa-se, assim, que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a imóvel público localizado em área de preservação permanente após o fim do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Por outro lado, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Por outro lado, quanto à alegação de violação ao decidido pelo STF na ADPF 976 MC-Ref, melhor sorte não socorre à part reclamante.



    No ponto, destaco que, na referida ação, o Plenário desta Corte referendou decisão cautelar proferida no sentido de reconhecer o potencial estado de coisas inconstitucionais das políticas públicas para a população em situação de rua (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.9.2023).



    A referida decisão teve o intuito de realizar a reestruturação institucional diante de um quadro grave e urgente de desrespeito a direito fundamentais. Tratou-se, então, do reconhecimento de omissões estruturais do poder público sobre a matéria.



    O Relator assentou a necessidade de implementação efetiva de um Plano Nacional para a População em situação de Rua. Consignou que a escassez de dados estatísticos sobre esse grupo populacional dificulta a implementação de políticas públicas. Assinalou que foi instituída, em 2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto 7.053/2009), com o objetivo de determinar princípios, diretrizes e objetivos na atenção à população em foco. Todavia, até 2020, pouquíssimo entes políticos tinha aderido ao Plano (5 estados e 15 municípios). Discorreu igualmente sobre aparofobia, direito fundamental à identidade, direitos sociais à educação e ao trabalho, acolhimento institucional e direito à moradia.



    Em conclusão, assentou que, não obstante o Decreto 7.053/2009 preveja que a participação dos Estados e Municípios na referida política pública depende de sua adesão formal, é totalmente plausível a aplicação do citado Decreto Federal a todos os entes, ainda que não tenha ocorrido formalmente a adesão, com vista “à necessária proteção de direitos fundamentais para garantir a dignidade humana, resguardando o ‘direito a direitos’”.



    Defendeu ainda a necessidade de se determinar medidas paliativas que também impulsionem a construção de respostas duradouras por parte do Estado para a garantia da dignidade da pessoa humana e determinou a elaboração de um plano de ação e monitoramento.



    E por fim, determinou aos poderes públicos a adoção de diversas medidas no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL. OMISSÕES DO PODER PÚBLICO QUE RESULTAM EM UM POTENCIAL ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO FEDERAL 7.053/2009, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, INDEPENDENTEMENTE DE ADESÃO FORMAL POR PARTES DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE UM DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO QUE SUBSIDIE A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO E DE MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DAS ZELADORIAS URBANAS E NOS ABRIGOS DE SUA RESPONSABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O quadro grave de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação desta SUPREMA CORTE para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária. Precedentes: ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016; ADPF 709-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2020; ADPF 756-TPI-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/2021; ADPF 635-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022. 2. O Decreto Federal 7.053/2009 materializa um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que encontra substrato de legitimidade diretamente na Constituição Federal. Plausibilidade do pedido relativo à obrigatória observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua instituída pelo referido Decreto, independentemente de adesão formal por parte dos entes federativos. 3. Com vistas à efetiva implementação de uma Política Nacional, a idealização de um amplo plano de ação e de monitoramento pela União constitui providência imprescindível para unir a sociedade e o Estado brasileiros na construção de uma solução consensual e coletiva para o problema social da população em situação de rua. 4. Violações maciças de direitos humanos fundamentais de uma parcela extremamente vulnerável da população justificam a adoção imediata de medidas concretas paliativas que impulsionem a construção de respostas estruturais duradouras por parte do Estado, sobretudo no que se relaciona aos serviços de zeladoria urbana e de abrigos. 5. Medida cautelar, concedida parcialmente, referendada para, independentemente de adesão formal, estabelecer a obrigatoriedade da observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para determinar: 



    (I) A formulação pela PODER EXECUTIVO FEDERAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; 



    (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; II.10) Disponibilização imediata: II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua; 



    e (III) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação”. (ADPF 976 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2023; grifo nosso)



    Pois bem.



    Consoante se depreende das informações prestadas, a situação versada nos autos decorre de ação da Prefeitura Municipal de Embu das Artes, objetivando a desocupação de área pública invadida, com a remoção de edificações instaladas precariamente, visando impedir a consolidação da situação.



    Repiso que a medida se tornou necessária por tratar-se de área de preservação ambiental permanente, na qual se encontra as várzeas do Rio Embu-Mirim, o qual alimenta o reservatório de Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de aguá potável para a região metropolitana de São Paulo. Bem como 



    Por outro lado, revela-se manifesta a participação de distintos seguimentos da Administração Pública no processo, a fim de se garantir a efetivação da medida de forma planejada e salvaguardar os direitos das famílias atingidas pela operação.



    Feitas essas considerações, resta evidente que o caso